Tribunal: TJMT
Processo: 1012900-33.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012900-33.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENISE DE SA RIZK - CPF: 522.843.011-34 (REPRESENTANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –CONCURSO PÚBLICO - TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – ECONOMISTA - OMISSÃO QUANTO À PRETERIÇÃO E CARGOS VAGOS – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2. É despicienda, para fins de prequestionamento, a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida no acórdão embargado (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
DENISE DE SÁ RIZK
contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu a
Apelação de no 1012900-33.2016.8.11.0041
, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Como causa de pedir, afirma a embargante que houve omissão quanto à existência de preterição documentalmente comprovada, conforme documento de id. 15603636, na qual o Estado confessaria a existência de 462 cargos precários ocupados por funcionários de empresas terceirizadas e a necessidade de ao menos 380 técnicos da Área Instrumental do Governo.

Alega a ocorrência de omissão também quanto ao fato de a Lei no 10.052/2014 não trazer a divisão dos cargos por perfil, o que permite que os cargos comprovadamente precários possam ser aproveitados por qualquer perfil.

Aduz, outrossim, que o acórdão peca por omissão também quanto à existência de cargos vagos e vacantes nos autos, conforme lotacionogramas e lista de nomeações que ensejam o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

Assevera que o acórdão conflita com entendimento recente exarado pela mesma Câmara nos autos de no 1015054-24.2016.8.11.0041, ocasião em que restou provido o recurso de apelação.

Ainda, diz que houve violação a dispositivos legais e defende o necessário prequestionamento para interposição de recursos às cortes superiores.

Ao final, requer sejam os embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, bem como para fins de prequestionamento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, trata-se de embargos de declaração contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu a
Apelação de no 1012900-33.2016.8.11.0041
, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há, na decisão ou acórdão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, afirma o embargante, em síntese, que o acórdão apresenta
várias omissões em relação aos documentos colacionados aos autos, que comprovam a existência de 462 cargos precários e a existência de cargos vagos, além da necessidade de ao menos 380 técnicos da Área Instrumental do Governo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à embargante.

Como restou exposto no voto condutor do acórdão embargado, a
recorrente foi classificada na 43a (quadragésima terceira) colocação para o cargo
de Técnico da Área Instrumental do Governo – Pedagogo, ficando, portanto, fora do número de vagas previsto no Edital no 005/2009 – SAD/MT, o qual disponibilizou somente 02 vagas para o cargo almejado, conforme lista classificatória ( ID 15603629 – pág.01/02).

Em que pese a alegação de existência de omissões no acórdão, é certo que as questões arguidas foram devidamente analisadas e afastadas, com a seguinte fundamentação,
in verbis:

“No caso dos autos, porém, apesar de alegar preterição em decorrência da existência de terceirização, a apelante não comprovou que os 533 (quinhentos e trinta e três) cargos de servidores terceirizados por ela mencionados na demanda estão sendo utilizados no cargo em que foi classificada no concurso, isto é, de Técnico da Área Instrumental do Governo – Pedagogo, na cidade de Cuiabá.

A apelante sustenta, ainda, a ocorrência de contratações precárias e a existência de 71 (setenta e uma) vagas espalhadas nas secretarias estaduais durante a vigência do certame.

Todavia, a existência de contratações precárias, sobretudo sem a demonstração de que foram para o cargo almejado pela apelante, impossibilita a demonstração de preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Além disso, conforme consulta ao lotacionograma dos respectivos órgãos, abaixo colacionado, constata-se a existência de 65 (sessenta e cinco) cargos vagos de TAIG - Técnico da Área Instrumental do Governo, Perfil: Administração, vejamos:

LOTACIONOGRAMAS DOS ÓRGÃOS /SECRETARIAS

(ID 15603630 a 15603633)

Cargos vagos de TAIG – Administração

AGER/MT - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

06 (seis)

CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO –

05 (cinco)

CASA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

03 (três)

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAPEMAT

02 (dois)

MT SAÚDE -INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE MATO GROSSO

02 (dois)

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO

18 (dezoito)

SAD/MT – SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

04 (quatro)

SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SECITEC;

01 (uma)

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM;

03 (três)

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR-SEDRAF;

03 (três)

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - SEDTUR;

03 (três)

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL

01 (uma)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ;

02 (dois)

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR;

01 (uma)

INDEA/MT - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO;

11 (onze)

Portanto, apesar de haver 65 (sessenta e cinco) cargos vagos, verificados por meio do lotacionograma apresentado, são eles
para “Técnico Administrativo”
, não se podendo falar que possuem identidade com a função pretendida pela apelante.

Se não bastasse isso, ainda que se tratassem de cargos relativos à mesma função, é certo que a nomeação é ato discricionário da Administração e deve ocorrer de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária.

Por outro lado, diante da ausência de ato ilícito praticado pelo apelado em relação a não nomeação da apelante, não há que se falar em pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

Assim, considerando que a apelante foi classificada fora do número de vagas e que não restou comprovada a contratação precária que atingisse a sua classificação, agiu com acerto o juízo de origem ao julgar improcedente a pretensão, devendo ser mantida a sentença.”
(id.28104497)

Destarte, não se evidencia qualquer omissão ou contradição no julgamento, constatando-se que houve a análise com fundamentos claros e esmiuçados sobre a questão da preterição e da existência de cargos vagos.

Diante disso, é certo que o vício apontado pela embargante não é passível de correção pela via dos aclaratórios, já que houve enfrentamento da matéria necessária ao deslinde da controvérsia recursal e não há proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo, a ementa e o corpo do acórdão.

Ademais, em relação ao suposto precedente apresentado pelo embargante, proferido nos autos de no 1015054-24.2016.8.11.0041, ainda que seja relacionado ao mesmo certame e edital, é notório que naquele feito se discute o cargo de Educador Físico e o candidato encontrava-se classificado na 11a (décima primeira) colocação, situação essa completamente diversa do contexto fático existente neste caso – Perfil de Pedagogo e classificado na 43a (quadragésima terceira) colocação.

A embargante alega, ainda, violação ao artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal, amparado na alegação de que o acórdão possibilitou
a manutenção de cargos precários (terceirizados e temporários), sem qualquer justificativa ou comprovação de sua necessidade de detrimento dos candidatos classificados no certame.
(pág.03 – Id.30394466)

Todavia, como pontuado no voto do acórdão embargado, “
a existência de contratações precárias, sobretudo
sem a demonstração de que foram para o cargo almejado pela apelante
, impossibilita a demonstração de preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.(...) apesar de haver 65 (sessenta e cinco) cargos vagos, verificados por meio do lotacionograma apresentado, são eles
para “Técnico Administrativo”
, não se podendo falar que possuem identidade com a função pretendida pela apelante”

Esse entendimento, vale dizer, está em consonância com o julgamento do recurso
Leading Case
RE 837.311/PI (
Tema 784
) do Supremo Tribunal Federal que concluiu que:

“
In casu, reconhece-se,
excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público
, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da
existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.
9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) (g.n.)

Nesse acórdão paradigma ficou demonstrada a existência de vagas e necessidade de chamamento especificamente no cargo almejado pelo candidato – na hipótese, o de “Defensor Público do Estado do Piauí” –, o que não ocorre no caso da embargante, que, como já mencionado, não conseguiu demonstrar a existência de preterição e que a vaga aberta possui identidade com a função por ela pretendida.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente e cristalino que a única pretensão do embargante é a reapreciação da matéria, diante de seu inconformismo com a decisão do colegiado. Porém, para tal mister, os
embargos de declaração não são a via adequada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012)
. (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção. Logo, desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, aliás, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Destarte, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão embargado. Logo, não concordando o embargante com o resultado do julgado, por lhe ter sido desfavorável, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas deixo de acolhê-los
, pela fundamentação acima alinhavada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020